Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-18.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001521-18.2020.8.14.0097

APELANTE: JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001521-18.2020.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

APELANTE:
JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (FALTA DO LAUDO DEFINITIVO) E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.

- DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR DEVIDAMENTE ASSINADO POR PERITOS OFICIAIS, QUE ATESTOU A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ASSIM, PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É PRESCINDÍVEL A JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO AOS AUTOS, DESDE QUE A MATERIALIDADE SEJA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS, COMO O QUE OCORRE
IN CASU,
ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO.

- O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO 148 PETECAS DE MACONHA, PESANDO 112,2G, ALÉM DE 01 PORÇÃO DE COCAÍNA, PESANDO 49,8G. EM JUÍZO NEGOU A AUTORIA DO CRIME. SABE-SE QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 148 PETECAS DE MACONHA, PESANDO 112,2
G, ALÉM DE 1 PORÇÃO DE
COCAÍNA, PESANDO 49,8G, BEM COMO A FORMA QUE AS DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR AS REFERIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

3.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM NÃO A APLICOU PELO FATO DA PENA INTERMEDIÁRIA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

4.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
TESE NÃO ACOLHIDA.
EM ANÁLISE DOS AUTOS,
OS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA REDUÇÃO CONCERNENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DEVEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E AS DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APRENDIDA, BEM COMO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, COMO OCORREU
IN CASU
, CONSIDERANDO QUE A QUANTIDADE E A VARIEDADE (MACONHA E COCAÍNA) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE ADEQUADO O PATAMAR DE REDUÇÃO DE 1/6, COMO PROCEDIDO PELO JULGADOR SINGULAR.
IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO
QUANTUM
QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício alterou-se somente a pena de multa, passando a dosá-la em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantendo a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se somente a pena de multa, nos termos do voto da Relatora.

08
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
31
de
março
de 2025 e término no dia
07
de
abril
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 07 de
abril
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Criminal de Benevides/PA (ID nº 23655747) que condenou o ora apelante à pena de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 223/227, ID nº 23655731), que no dia 27/03/2020, às 04:00h na BR-316, uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva, quando os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser abordado, o indivíduo tentou empreender fuga, porém foi alcançado, momento que foi encontrado no bolso de sua bermuda cerca de 28 petecas de maconha pronta para venda. Diante do flagrante, o denunciado alegou que a droga encontrada era para consumo próprio, porém logo em seguida admitiu que era para venda, bem como disse ter mais drogas guardadas na casa de sua genitora.

Ao ser conduzido até o referido local, Marlene Lameira, genitora do denunciado, estava na residência e permitiu a entrada dos policiais, os quais após uma revista no imóvel, encontraram mais drogas escondidas em um dos quartos, totalizando 148 petecas de maconha, pesando 112,2g e 01 porção de cocaína, pesando 49,8g.

Interrogado, o denunciado disse que estava dormindo em sua casa, juntamente com sua mãe, quando chegou uma guarnição da polícia militar alegando que havia uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes em sua casa. Que sua mãe autorizou a entrada dos policiais. Que os policiais realizaram a revista jogando tudo no chão e não encontraram nada. Que foi agredido para dizer onde estava a droga. Que confirma que o entorpecente era seu. Que não foi abordado na rua pelos policiais, pois estava em sua casa dormindo. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 336/345, ID nº 23655760), o recorrente pugnou pela
absolvição
por ausência de materialidade e insuficiência de provas, haja vista que não consta nos autos o laudo definitivo, bem como não restou provado a autoria do crime, subsidiariamente requereu a
desclassificação para o delito de uso
, a
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
, devendo direcionar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, por incidência da atenuante da menoridade, e, por fim, pelo
aumento em grau máximo da fração referente ao tráfico privilegiado
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 353/358, ID nº 23655767), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 362/367, ID nº 24936014), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO LIMA FARIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

3ª

Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 20664870) que condenou o ora apelante à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão no regime Aberto, além de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (FALTA DO LAUDO DEFINITIVO) E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, a Defesa requer a absolvição do apelante, primeiramente sob alegação de ausência de materialidade, pelo fato de não constar Laudo Definitivo nos autos. Posteriormente, sustenta a ausência de autoria, por insuficiência de provas, uma vez que a condenação fora baseada somente nos depoimentos dos policiais.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Provisório (fl. 71, ID nº 23655720), além da prova testemunhal produzida.

Tem-se que o Laudo de Constatação Preliminar foi assinado por dois Peritos Oficiais Criminais (Ana Claudia Melo Macedo e Judysson Allan Oliveira de Brito), que atestaram a apreensão de 148 petecas de maconha, pesando 112,2g e 01 porção de cocaína, pesando 49,8g.

Assim, a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo ou a sua juntada tardia aos autos, por si só, não acarreta a absolvição, pois não impede que a materialidade do crime seja demonstrada nos autos através de outros meios de provas, tal como ocorreu
in casu
, salientando-se que a Defesa sequer se insurgiu quanto ao laudo preliminar ou levantou qualquer questão em relação a ele.

Com efeito, no presente caso, além do auto de apreensão, a materialidade do crime foi devidamente atestada pelo laudo de constatação provisório, assinado por peritos oficiais, ressaltando a validade dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente pelos policiais que participaram da detenção do acusado.

Sobre o tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do
HC n. 686.312/MS
. 2. No caso, além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão. 3. Fixação da seguinte tese: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita. 4. Recurso especial provido para cassar o aresto que absolveu os réus Weverton Fagundes Melo e Lucas da Silva Severino da prática do delito de tráfico de drogas, e considerar válido o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, determinando- se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga na análise das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas da Silva Severino.
(
REsp 2048422 / MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

"(...) Nesse ponto, destaco que o exame preliminar apresenta-se completo, elaborado e assinado por profissional habilitado para tanto (perito criminal - José Laércio Neto), e, portanto, dotado de certeza idêntica ao definitivo. Acerca da suficiência do laudo preliminar em hipóteses excepcionais, como no caso dos autos (em que ausente o laudo definitivo, porém, tratando-se de substância entorpecente de fácil constatação), é a uniformização de jurisprudência constante do Eresp 1.544.057/RJ pela Terceira Seção do Colendo STJ: (...) Como bem ressaltado no aludido julgado, nas hipóteses em que há apreensão de substâncias ilícitas mais comuns, como a dos autos (maconha), a natureza do entorpecente é perfeitamente identificável por testes visual, olfativo, tátil e químico pré-fabricado realizados nos exames preliminares por perito habilitado, não sendo imprescindível a elaboração do laudo definitivo nessas situações para a comprovação da materialidade, mas apenas em casos que envolvam maior complexidade e novidade da droga apreendida. (...)"
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.293788-8/001 - Relator (a) Des.(a) Cássio Salomé - 7a CÂMARA CRIMINAL - julgamento 21/02/2024 - publicação da súmula 22/02/2024).

Assim, estando a materialidade devidamente evidenciada nos autos, passo à análise da autoria delitiva.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar da negativa do acusado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, o Policial Militar
RENAN FARIAS VICENTE,
narrou:

Que reconhece o acusado presente como a pessoa que prendeu dia 27/03/2020. Que no dia dos fatos estava em ronda pela BR-316 e foi encontrado o acusado próximo a entrada de Benevides. Que foi realizado a abordagem e a busca pessoal, sendo encontrado uma quantidade de entorpecente. Que a quantidade de entorpecente estava em um plástico, e nesse plástico estava separado como se fosse para a venda, em petecas. Que depois da busca pessoal, foi feito uma entrevista com o acusado e ele confessou que era para uso próprio. Que o acusado confessou que na residência dele havia mais entorpecente. Que chegando na residência encontraram a mãe do acusado, a qual autorizou a entrada da guarnição dentro do imóvel. Que a quantidade encontrada no imóvel era maior que a quantidade encontrada com o acusado.

No mesmo sentido, o policial militar
CLEBER WILLIAM GOMES SANTANA,
respondeu:

Que estavam em ronda na rodovia BR-316 de madrugada e se depararam com o acusado. Que foi feita a abordagem do acusado e foi encontrado o entorpecente com o acusado. Que a droga estava em quantidade provavelmente para a venda. Que foram para a residência do acusado, que a mãe do acusado autorizou a entrada na residência. Que foi feita a busca na residência e foi encontrada mais entorpecente. Que tinham dois tipos de entorpecentes.

Interrogado, o denunciado
JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO
em juízo limitou-se a negar as acusações, dizendo não ser verdade os depoimentos dos policiais em juízo, sendo sua versão divergente das demais provas produzidas nos autos.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
(...)
-
Doutra banda, a autoria e a materialidade do crime de TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006) restaram patenteadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Apresentação e Apreensão; Laudo de Constatação sobre as drogas apreendidas; Laudo de Exame Definitivo sobre as drogas (ID 25308274) e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso ministerial, neste ponto. (...)
(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0820092-66 .2023.8.15.0001, Relator.: Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que este é testemunha devidamente compromissado e seu depoimento foi tomado em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários 148 petecas de maconha, pesando 112,2 gramas, além de 1 porção de cocaína pesando, 49,8 gramas. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Provisório (fl. 71, ID nº 23655720), convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, não a aplicou pelo fato da pena intermediária já se encontrar no mínimo legal estabelecido.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

4. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que
não
há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de 2/3, uma vez que os critérios para fixação do
quantum
da redução concernente à minorante do tráfico privilegiado, devem levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza e da quantidade da droga aprendida, bem como da personalidade e conduta social do agente, como ocorreu
in casu
, mesmo o acusado respondendo por outra ação, ainda é primário, no entanto a quantidade e lesividade de parte do narcótico apreendido (cocaína) na posse do acusado impossibilitam a redução da pena em grau máximo, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

In casu
,
na sentença, o juízo de primeiro grau aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), por entender que era esse o patamar que o apelante fazia jus, o tendo feito de forma fundamentada.

Em análise dos autos, ainda que a quantidade da droga não seja elevada, a natureza e nocividade dela enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação da redutora no patamar mínimo.

Importante frisar, que, o Magistrado do feito, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ESTABELECEU A FRAÇÃO EM 1/3 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PARA 2/3 – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA QUE AUTORIZA O ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO ESCOLHIDA PELO JUIZ – UTILIZAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA APENAS NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DE PENA – MANTIDA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NO SEMIABERTO E A NÃO CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO IMPROVIDO.
A apreensão de 12,9 kg de maconha e 400 g de skank, quando reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, autoriza o estabelecimento da fração de redução em 1/3, bem como essa circunstância justifica a imposição do regime prisional no semiaberto e a não conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Recurso não provido.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00010196920228120031 Caarapó, Relator.: Des . Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.Quando não utilizadas para exasperação da pena-base, as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006 – a quantidade e natureza da droga – podem ser utilizadas para modular a fração de redução pelo tráfico privilegiado. 2.A quantidade de aproximadamente 1kg (um quilograma) de entorpecente não pode ser considerada ínfima e deve ser utilizada para a modulação da fração do tráfico privilegiado. 3.A fração de 1/5 (um quinto) se justifica pela maior necessidade de repreensão do caso concreto, em razão da quantidade de substância apreendida. 4.Recurso não provido. Decisão unânime.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00000051720218175990, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 11/07/2024, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto).

Destarte, compete ao magistrado fixar o quantum referente à causa de diminuição ora em análise (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), desde que seja de forma proporcional e razoável, como ocorreu no caso em comento, o que, portanto, afasta a incidência no grau máximo de 2/3 da referida minorante.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reanaliso de ofício a pena de multa.

Ao dosar a pena de multa o magistrado sentenciante a fixou no mínimo legal – 500 dias-multa, na segunda fase da dosimetria a manteve no mesmo patamar, porém na terceira fase, mesmo reconhecendo o tráfico privilegiado e diminuindo a pena na fração de 1/6, não a alterou, merecendo reparo neste ponto.

Dessa forma, após diminuição da fração de 1/6,
torno concreta e definitiva a pena de multa em

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Há
questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 12/08/2020, consoante se verifica à fl. 251, ID nº 23655736. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 03/02/2021 (fls. 303/315, ID nº 23655749), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, IV, o caso em questão prescreve em
08 (oito) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a dois e não excede a quatro anos.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa, pois nasceu no dia 28/12/2000, o mencionado prazo prescricional de 08 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
04 (quatro) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da prolação da sentença penal condenatória recorrível (03/02/2021) e a data atual, transcorreram mais de 04 anos, 01 mês e 14 dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

porém, de ofício alterou-se a pena de multa, passando a dosá-la em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantendo a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, ainda de ofício, se reconheceu a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante,
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes descrito na exordial acusatória,
em tudo observado os artigos
107, IV, 109, IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 08/04/2025